Tribunal: TJDFT
Processo: 0746267-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. BENS PENHORÁVEIS. IMÓVEIS. REQUERIMENTO DE PENHORA DE BENS. INDEFERIMENTO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA PARA EXAME.
1. A imposição de fundamentação das decisões judiciais delineia um dos frontes inerentes ao próprio Estado Democrático de Direito ao se apresentar como amparo ao devido processo legal e em expressão de garantia contra arbítrios causados sob o manto de uma pretensa discricionariedade jurisdicional. Assim é que o dever de fundamentação está clausulado no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil com comando de que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
2. A decisão agravada, que indeferiu o pedido de constrição de diversos imóveis com base em fundamentação genérica utilizada para bens que se encontram em situação patrimonial distinta, não atende aos anseios da fundamentação suficientes e incorre em vício insanável, pois as providências constritivas sinalizadas pelo agravante não podem ser examinadas na seara recursal para não se incorrer em supressão de instância.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída.